Tribunal: TJMT
Processo: 1004387-17.2023.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004387-17.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUADO NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 385.498.322-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUADO NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 385.498.322-00 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA
. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
FRA
CIONAMENTO DE DEMANDAS.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
.
REPARAÇÃO INDEVIDA
.
COMPENSA
ÇÃODOS VALORES. INVIABILIDADE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações em
Ação Declaratória
c/c
Pedido
de Indenização p
or Danos Morais
, na qual o autor, indígena, requereu a nulidade de contrato bancário por fraude, a repetição do indébito e a condenação do réu ao pagamento de indenização. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e afastou a indenização por danos morais. O autor apelou para obter a indenização e afastar a compensação de
valores. O réu, por sua vez, recorreu para validar a contratação e, subsidiariamente, obter a restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação de empréstimo consignado realizada com indígena; (
ii
) a forma de devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário; e (
iii
) a caracterização do dano moral em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário celebrado com indígena não integrado sem a devida assistência do órgão tutelar competente é nulo, conforme o art. 8º da Lei nº 6.001/73.

A instituição financeira não comprovou que o autor possuía plena consciência dos efeitos do contrato, tampouco demonstrou ter prestado os esclarecimentos necessários, configurando-se a vulnerabilidade extrema do consumidor.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A compensação de valores é incabível, pois
o réu
não demonstrou ter disponibilizado os valores do empréstimo ao autor.

A indenização por danos morais é indevida, pois restou caracterizada a litigância predatória, evidenciada pelo fracionamento de demandas idênticas, o que inviabiliza o reconhecimento de lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Parcialmente P
rovidos.

Tese de julgamento
:

O contrato bancário celebrado com indígena não integrado sem a assistência do órgão tutelar competente é nulo, salvo demonstração inequívoca de sua plena consciência sobre os efeitos do negócio jurídico.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

A compensação de valores é incabível quando não há prova da efetiva disponibilização do montante contratado ao consumidor.

A indenização por danos morais é indevida em casos de litigância predatória, caracterizada pelo fracionamento de demandas idênticas contra o mesmo réu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.001/73, art. 8º; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1001074-21.2021.8.11.0110; TJMT, Apelação nº 1007511-09.2020.8.11.0015; TJMT, Apelação nº 1002166-44.2020.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“
Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito,
para
JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, a fim de:

a)

Declarar a nulidade do Contrato de nº20229001887000097000, ante a constatação de fraude e, consequentemente, declarar a inexistência de débito da parte autora para com o réu, decorrente do contrato anulado, discutido nestes autos;

b) Ordenar a devolução em dobro, dos valores pagos pelo requerente em razão do contrato bancário de nº20229001887000097000, uma vez que reconhecida a ocorrência de fraude contratual. A correção monetária deverá ser contada da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ desde o desembolso e com juros legais desde a citação;

Deixo de condenar o autor nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
visto que sucumbiu em parte mínima do pedido.

Condeno o requerido nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2º, do CPC,
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Ambas as partes recorreram.

O autor
, indígena,

pede a indenização por danos morais no valor de
R$
10.000,00 e
que
seja afastada a determi
nação de compensação de valores
.

O réu, por sua vez,
sustenta que a contratação do
Cartão de Crédito Consignado RMC
é realizada de forma segura, mediante conferência de documentos e consultas cadastrais.

Alega
que
a restituição deve ocorrer na forma simples,
visto
que não houve má-fé.

D
evidamente intimado, não apresentou contrarrazões
conforme certificado no Id 251683733.

O
requerente
contra-arrazoou o Recurso no
Id 251683732.

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou
“pelo provimento do recurso de
Fuado

Nambiquara

Sawentesu
e pelo parcial provimento da apelação do Banco Bradesco S.A tão somente para que na hipótese haja a repetição do indébito na forma simples”
(Id
267766278
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A lide foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexist
ência da dívida e condenar o
réu

à restituição
em dobro
da quantia indevidamente descontada
.

Quanto à eficácia do Contrato, esta Câmara julgadora
assim definiu
na Apelação n. 1001074-21.2021.8.11.0110:

“
(...)
A legislação própria, especial, no caso o Estatuto do Índio (Lei 6001/73), considera nulos “atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente” (art. 8º).

A norma peremptória regrada no citado art. 8º reconhece efeito ao ato praticado no caso em que o Índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão de seus efeitos.

Nota-se, então, que o ato praticado pelo Índio só pode eventualmente produzir efeito jurídico, se não lhe causar prejuízo e ainda se o Índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, particularmente no que toca a respectivos efeitos.

No caso, a Instituição Financeira contratou com Índio sem que, para tanto, tenha avaliado sua condição vulnerável de consumidor. Não há prova de que se trata de indígena integrado à comunhão nacional, seja na forma prevista no art. 9º do Estatuto do Índio, ou seja, por decisão judicial,
seja por outro meio de prova capaz de mostra tivesse o silvícola, por ocasião da contratação, plena consciência e conhecimento dos efeitos e extensão do impacto que tal ato alcançaria em sua minguada aposentadoria mensal.

De notar-se ainda, porque pertinente, que o julgador na aplicação da Lei, há que levar em conta a natureza dos valores objeto da tutela e bem assim os fins sociais a que a norma se destina (art. 5º LINDB).

O quadro fático posto em relevo bem espelha o significado social, humanitário mesmo, que representa o minúsculo benefício social assegurado a uma indígena, induvidosamente sem conhecimento e desinformada quanto aos efeitos do ato que praticara, que passa a corroer
a longo prazo
aquilo que representa um mínimo exist
encial que se pretende proteger
”.

Como visto, nesses casos não há como presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pelo consumidor, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante uma instituição financeira de grande porte. Ademais, não ficou demonstrado que tenha recebido os esclarecimentos adequados.

O oferecimento de crédito consignado para beneficiários de programas sociais é atitude corriqueira dos Bancos e campeão de reclamações no canal de atendimento “Consumidor.gov.br” e no Banco Central, segundo levantamento inédito realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
,
que apurou o seguinte:

“
O saldo do primeiro ano de pandemia de Covid-19 não foi bom para o consumidor brasileiro, especialmente os clientes de bancos. Um levantamento inédito feito pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em dois canais que atendem consumidores – Consumidor.gov.br e Banco Central – mostra uma explosão de reclamações sobre os serviços financeiros.
As ocorrências envolvendo o crédito consignado ficaram em primeiro lugar, com um aumento de 179% nos registros em relação a 2019.

Na plataforma do Consumidor.gov.br o
aumento foi de 441% sobre a ocorrência classificada como “Cobrança por serviço/produto não contratado/não reconhecido/não solicitado”
. No ranking do Banco Central houve aumento de 56% nos registros de reclamações sobre as operações classificadas como “Oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada”.

(...)
"
O aumento no volume de reclamações é consequência da ausência de uma política pública estruturada para combater os abusos dos bancos e maior fiscalização, principalmente na oferta de crédito. Muitas renegociações foram abusivas e houve oportunismo de achar que todos os idosos aposentados e pensionistas estavam em busca de mais crédito, com ampliação da margem de 5% do crédito consignado
. E assim, houve a realização de muitas operações não
solicitadas. É importante que os consumidores estejam atentos às negociações firmadas através de contratos", conclui Amorim
”
.

Portanto, é imprescindível máxima proteção legal para a população vulnerável. E as alterações introduzidas pela Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021) no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso reforçam essa necessidade.

No mais, o art. 373, II, do CPC, enuncia que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, o que não foi cumprido, pois o
réu
não demonstrou ter adotado as cautelas indispensáveis e prestado o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, que, por conseguinte, deve ser declarada nula.

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que
o autor
propôs
07
Ações
com o mesmo argumento aqui exposto
, 03 delas contra o réu
. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

No julgamento da
Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015
em
8-3-2023
,
esta Câmara
decidiu
que
em
hipóteses
como
a
ora em análise
é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO-
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DAMULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
”
.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples,
uma vez que
não está configurada a má-fé da
instituição financeira
(art. 42, parágrafo único, do CDC).

No que tange à devolução ou compensação de valores supostamente disponibilizados, não ficou demonstrada a legitimidade da contratação. Portanto, se a instituição bancária não procedeu com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Desta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E CONEXÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INAPLICABILIDADE –NEGÓCIO JURÍDICO ABSOLUTAMENTE NULO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO
AFASTADAS –EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse de agir está caracterizado quando a parte tem necessidade de buscar o Judiciário para alcançar a tutela pretendida, neste caso, a inexistência do débito.

Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo à autora”.
(N.U 1002166-44.2020.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024
)

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
do autor
para afastar a compensação
dos valores.

D
ou parcial provimento ao Recurso do réu

para determinar a restituição na forma simples do montante descontado da aposentadoria
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025